Tribunal: TJDFT
Processo: 0710956-98.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO PARCIAL. DOLO ESPECÍFICO. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO DE INFORMÁTICA. REGIME SEMIABERTO. MULTIRREINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do crime de importunação sexual previsto no artigo 215-A, do Código Penal.
2. Conforme entendimento jurisprudencial, nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima assume especial relevo, notadamente quando amparada pelas demais provas produzidas no decorrer do processo.
3. A conduta de encostar partes íntimas na vítima e fotografar seu busto, a qual se encontrava sentada em poltrona de transporte público, sonolenta, evidencia o dolo específico de satisfazer a lascívia, configurando o crime de importunação sexual.
4. Acertada a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena seja inferior a quatro anos, em se tratando de réu multirreincidente (CP, artigo 33, § 2o, alínea “c” e § 3o).
5. Tratando-se de réu reincidente em crime doloso, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos (CP, art. 44, inciso II).
6. A análise acerca do cabimento da detração penal compete ao Juízo da Execução Penal, após o trânsito em julgado e a fixação da pena definitiva, não podendo ser feito em sede recursal, sob pena de supressão de instância.
7. Recurso conhecido e não provido.